Tribunal: STF
Processo: AI 741844
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. LEIS
   COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 727/93 E 859/99. IMPOSSIBILIDADE DE
   ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.